Tribunal: TJMT
Processo: 0003587-40.2013.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003587-40.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 181.168.501-30 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – INTERESSE DE AGIR – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELA CITAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA - CADEIA DOMINIAL COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o promitente vendedor, quando citado, deixar evidente sua resistência à obrigação de outorga da escritura de contrato de compra e venda, o promissário comprador possui interesse de agir na propositura da demanda objetivando a adjudicação compulsória do imóvel.

Comprovado o negócio jurídico de compra e venda do bem imóvel e a cadeia dominial, a adjudicação compulsória é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Campo Verde
, em face da sentença proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória, promovida por
Nivaldo Alves de Oliveira
, que julgou procedente o pedido, condenando-o ao pagamento de R$ 2.500.00 (dois mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões de recurso, sustenta que o autor/apelado não fez prova da recusa por parte do promitente vendedor em outorgar a escritura pública do bem, bem como que ele está obrigado contratualmente a proceder a escritura do imóvel em favor de Maria Augusta da Silva e não em nome de terceiro estranho a relação jurídica.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido, com a inversão do ônus de sucumbência.

Não houve contrarrazões (Id. 3624204).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

No caso, Nivaldo Alves de Oliveira ajuizou a ação de adjudicação compulsória em face do Município de Campo Verde, objetivando a outorga da escritura do imóvel urbano denominado Lote 13, Quadra 10, do Loteamento Conjunto Habitacional Eckert.

O pedido foi julgado procedente e contra a sentença insurge-se o apelante, alegando que o autor/apelado careceria de interesse de agir para propor a demanda, uma vez que não haveria previsão contratual no sentido de obrigá-lo à outorga da escritura e não o teria constituído em mora.

Razão não assiste ao apelante, porquanto é perfeitamente possível impor ao promitente vendedor a outorga da escritura pública do imóvel, ante a existência de obrigação derivada de contrato de compra e venda e, como muito bem colocado pelo Juízo
a quo
, do histórico dominial apresentado nos autos.

Além disso, mostra-se suprida a necessidade de notificação prévia do vendedor quanto ao descumprimento da obrigação de outorga da escritura, se quando citado, deixar evidente sua resistência à pretensão.

Nesse sentido, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CITAÇÃO. VALIDADE COMO INTERPELAÇÃO. PRECEDENTES. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação pode ser admitida como supedâneo da interpelação para fins de constituição do devedor em mora.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 292.937/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 27/06/2014) (destaquei)

A propósito, esse também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REGISTRO DO COMPROMISSO E NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSIDADE – RESISTÊNCIA DEMONSTRADA - PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO - OBRIGAÇÃO DE OUTORGAR A ESCRITURA - SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em ação de adjudicação compulsória não há necessidade de registro do compromisso de compra e venda em cartório ou mesmo de notificação prévia para constituição do vendedor em mora na outorga da escritura definitiva, caso em que é suficiente a citação do vendedor, mormente quando já transcorridos muitos anos desde a assinatura do contrato e do pagamento integral sem o cumprimento da obrigação.
A opção expressa pela litigância na contestação demonstra a resistência no cumprimento da obrigação. Pagas as prestações do compromisso de compra e venda de imóvel e recusada a outorga da escritura definitiva, impõe-se a procedência da ação de adjudicação compulsória e a consequente condenação da ré nos ônus de sucumbência.” (N.U 0005783-59.2015.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017) (destaquei)

No caso, extrai-se que apesar de o autor/apelado não ter firmado diretamente com o Município de Campo Verde o contrato de compra e venda do imóvel objeto do pedido, ele trouxe aos autos a cadeia dominial do bem que, como ressaltado na sentença, “
realizando o caminho inverso, chega-se ao Requerido, que, ainda sendo ele próprio o atual proprietário do imóvel, é aquele que tem poder para conceder ao Requerente a escritura do imóvel
”, como se observa da cláusula sexta do contrato originário (Id. 3624108 – pág. 6).

Portanto, se pelos documentos acostados aos autos é possível ver a relação entre o autor/apelado e o Município de Campo Verde/apelante, tem como afirmar a existência de obrigação de outorga da escritura.

Da mesma forma, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, em seu parecer,
in verbis
:

“[...]
citado da ação, a despeito dos instrumentos de cessão coligidos pelo Apelado, o Apelante, no lugar de simplesmente concordar em cumprir a obrigação assumida perante Maria Augusta, manifestou resistência descabida, a mesma que, com toda certeza, teria manifestado caso o Apelado o houvesse notificado, administrativa ou judicialmente.

Houvesse manifestado nos autos a disposição de adimplir a obrigação de outorgar a escritura pretendida, sem ter sido posto em mora, não teria sido condenado a fazer nem a pagar sucumbência.

Portanto, a resistência indevida que opôs ao Apelado subtraiu-lhe a possibilidade de arguir a preliminar de falta de interesse. Relativamente à ilegitimidade passiva que se atribui, argumentando ter contratado com Maria Augusta, a quem passou a dever a escrituração do imóvel, cumpre observar que a cláusula sexta do instrumento contratual que com ela firmou a autorizava a ceder o contrato depois de dois anos, e quando já estivesse quitado.

E foi o que ocorreu. Tendo adquirido o direito ao domínio em janeiro de 1996, Maria Augusta o cedeu em junho de 1998, dois anos e 5 meses depois, conforme a cláusula restritiva lhe impunha.”

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória e condenou o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021